Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. O cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor.
2. Não se trata de simples inscrição indevida, passível de gerar dano moral in re ipsa, mas de regular anotação em cadastro negativo inacessível a terceiros, não havendo dúvidas acerca da inadimplência da consumidora, tendo sido extinta a obrigação por força da prescrição, e não pelo pagamento
3. Não prospera o pleito indenizatório por abalo extrapatrimonial quando evidenciado que a inscrição não teve o condão de causar prejuízo de ordem moral ao consumidor, tampouco se constata a existência de cobranças abusivas.
4. Para fins de fixação da verba honorária deve-se ressaltar a diminuta complexidade da demanda, bem como o trabalho realizado pelo advogado não ter exigido grande nível de esforço intelectual, sem, todavia, desmerecê-lo.
5. Recurso conhecido e não provido.